Tribunal: STF
Processo: Pet 10836
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de notícia-crime apresentada pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, partido político com representação no Congresso Nacional, através do seu Diretório Estadual na Paraíba, em face de NILVAN FERREIRA (PL/PB), ex-candidato ao Governo do Estado da Paraíba, WALBER VIRGOLINO (PL/PB), Deputado Estadual reeleito da Paraíba, ELIZA VIRGÍNIA (PP/PB), Vereadora do Município de João Pessoa e suplente de Deputada Federal, e PÂMELA BÓRIO (PSC/PB), para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL seja instado a tomar as medidas judiciais cabíveis, inclusive avaliando a possibilidade de decretação de prisão, para manutenção da ordem pública, visando apuração de incitação a atos criminosos e terroristas acontecidos em Brasília, no dia 8/1/2023.



    Narra que o Deputado Estadual WALBER VIRGOLINO, o ex-candidato a Governador do Estado Paraíba NILVAN FERREIRA, a vereadora de João Pessoa ELIZA VIRGÍNIA e a suplente de deputada federal PÂMELA BÓRIO de forma pública, apoiaram o atentado cometido contra a Democracia Brasileira, no último dia 08 de janeiro.



    O candidato ao Governo da Paraíba nas Eleições 2022, NILVAN FERREIRA, supostamente publicou um vídeo do momento em que os extremistas subiam a rampa do Congresso Nacional. Na postagem, Nilvan dizia que o povo não aceitaria "a morte da liberdade". 



    PÂMELA BÓRIO, ex-primeira-dama da Paraíba, teria participado da invasão ao Congresso Nacional e compartilhado o momento nas redes sociais, tendo filmado a si mesma e a outros bolsonaristas no telhado do Congresso, uma área restrita. 



    Aponta o noticiante que foi cometido o crime do art. 286 do Código Penal (Incitar, publicamente, a prática de crime), requerendo, ao final:



    1) seja determinada autuação desta representação no Inquérito 4781, que apura ataques ao Estado Democrático de Direito, ora tramitando em segredo de justiça, sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal;



    2) seja avaliada pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, relator do Inquérito 4781, deste Supremo Tribunal Federal, a POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO, PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, dos representados NILVAN FERREIRA, WALBER VIRGOLINO, ELIZA VIRGÍNIA e PÂMELA BÓRIO, nos atermos do art. 312, do Código de Processo Penal, em razão do cometimento do crime de incitação previsto no art. 286, do Código Penal, além de possível cometimento de crimes correlatos aos fatos aqui narrados, notadamente os que atentam contra a Democracia e o Estado Democrático de Direito, previstos no art. 359-L e seguintes, do Código Penal;



    3) seja imediatamente suspenso o acesso às redes sociais dos representados, mediante o bloqueio temporário dos seus perfis no Instagram, Twitter, Facebook e demais sítios eletrônicos, a saber:



    https://twitter.com/nilvanferreira



    https://twitter.com/ElizaVirginiaF



    https://twitter.com/PAMELA_BORIO



    https://twitter.com/WalberVirgolino



    https://www.instagram.com/nilvanferreira/



    https://www.instagram.com/vereadoraeliza/



    https://www.instagram.com/pamelaborioficial



    https://www.instagram.com/walbervirgolino/. 



    Em aditamento à inicial, o noticiante acrescentou um representado – DEPUTADO FEDERAL ELEITO GILBERTO GOMES DA SILVA (CABO GILBERTO) –, atualmente Deputado Estadual da Paraíba, que assim como os demais notificados, também teria incitado os ataques à Democracia ocorridos em 8/1/2023, através de suas redes sociais, requerendo:



    1) seja aditada a inicial para inclusão do CABO GILBERTO, DEPUTADO FEDERAL ELEITO PELO PL DA PARAÍBA, COMO UM DOS NOTICIADOS;



    2) seja imediatamente suspenso o acesso às redes sociais do novo representado, mediante o bloqueio temporário dos seus perfis no Instagram, Twitter, Facebook e demais sítios eletrônicos, a saber:



    https://www.instagram.com/cabogilbertosilva/



    https://m.facebook.com/cabogilbertosilva/



    https://mobile.twitter.com/cabogilberto



    https://www.tiktok.com/@deputadocabogilberto 



    Intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República formulou os seguintes requerimentos:



    (a) o indeferimento do pedido de decretação de prisão preventiva, bem como de suspensão imediata de acesso a perfis em redes sociais registradas em nome dos representados;



    (b) a juntada de cópia da presente representação aos autos do Inquérito nº 4921, com o objetivo de apurar as condutas de WALBER VIRGOLINO, NILVAN FERREIRA, ELIZA VIRGINIA e GILBERTO GOMES DA SILVA por autoria intelectual ou instigação dos atos cometidos no dia 8/1/2023;



    (c) a juntada de cópia da representação aos autos do Inquérito nº 4922 para aprofundar a investigação quanto ao envolvimento de PÂMELA BÓRIO no núcleo de executores materiais dos atos criminosos;



    (d) o encaminhamento de cópia da representação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para apurar a conduta do Deputado Federal GILBERTO GOMES DA SILVA.



    É o relatório. DECIDO.



    As condutas narradas ocorreram no contexto dos atos terroristas ocorridos na Esplanada dos Ministérios em 8/1/2023, com destruição dos prédios do CONGRESSO NACIONAL, do PALÁCIO DO PLANALTO e, com muito mais raiva e ódio, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fatos amplamente investigados em diversos procedimentos que tramitam nesta SUPREMA CORTE.



    Conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, a participação de WALBER VIRGOLINO, NILVAN FERREIRA e ELIZA VIRGINIA teria ocorrido mediante instigação/autoria dos atos criminosos investigados (objeto de apuração no Inq 4.921/DF), notadamente por meio das redes sociais, nos seguintes termos:



    “Os elementos de informação coligidos na representação demonstram que WALBER VIRGOLINO, NILVAN FERREIRA e ELIZA VIRGINIA veicularam, por meio das redes sociais, imagens dos invasores das sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do CONGRESSO NACIONAL. Além disso, os referidos representados postaram mensagens que exaltaram os atos criminosos executados no dia 08/01/2023.



    (…)



    Considerando, assim, a existência de indícios da prática de crimes, impõe-se a inclusão de WALBER VIRGOLINO, NILVAN FERREIRA e ELIZA VIRGINIA no inquérito instaurado para apurar o núcleo dos instigadores e autores intelectuais dos atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito”. 



    A conduta de PÂMELA BÓRIO, por outro lado, se revela ainda mais grave, pois teria feito parte do núcleo dos executores materiais (objeto de apuração no Inq 4.922/DF) da organização criminosa investigada, participando efetivamente da destruição do prédio-sede do CONGRESSO NACIONAL.



    E, em relação ao Deputado Federal GILBERTO GOMES DA SILVA (CABO GILBERTO), foram destacadas as seguintes mensagens, na rede social Twitter, que teria servido de incentivo aos atos criminosos:



    “Não defendo depredação do patrimônio público.



    Respeito todas as manifestações.



    Porém, o povo não aguenta mais ser estrangulado por quem deveria ser o guardião da constituição federal.



    Um dos maiores responsáveis é o presidente do Congresso Nacional, omisso e prevaricador”



    “Não existe ato de vandalismo maior que rasgar a Constituição Federal.



    Não respeitar o devido processo legal.



    Destruir o ordenamento jurídico



    Imprescindível, portanto, a realização de diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994) 



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO:



    (a) a juntada de cópia da presente representação aos autos do Inquérito nº 4921, com o objetivo de apurar as condutas de WALBER VIRGOLINO, NILVAN FERREIRA, ELIZA VIRGINIA e GILBERTO GOMES DA SILVA por autoria intelectual ou instigação dos atos cometidos no dia 8/1/2023;



    (b) a juntada de cópia da representação aos autos do Inquérito nº 4922 para aprofundar a investigação quanto ao envolvimento de PÂMELA BÓRIO no núcleo de executores materiais dos atos criminosos;



    (c) o encaminhamento de cópia da representação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para apurar a conduta do Deputado Federal GILBERTO GOMES DA SILVA.



    (d) à Polícia Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à oitiva de todos os representados.



    À Secretaria para as providências.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente